Tribunal: STF
Processo: RHC 127296
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-02
Data de publicação: 2015-06-02

Ementa:
EMENTA



    Recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Ação penal. Funcionário público. Resposta preliminar (art. 514, CPP). Renovação do ato pretendida, diante da ausência, à época de sua prática, de documentos em que se baseou a denúncia. Descabimento. Imputação de crimes funcionais e não funcionais. Inaplicabilidade do procedimento previsto nos arts. 513 e seguintes do Código de Processo Penal. Hipótese em que, com a posterior juntada desses documentos, foi reaberto o prazo para a apresentação da defesa prevista no art. 396 do Código de Processo Penal. Ausência de prejuízo. Nulidade inexistente. Superveniência, ademais, de sentença condenatória. Recurso não provido.



    1. Havendo imputação de crimes funcionais e não funcionais, não se aplica o procedimento previsto nos arts. 513 e seguintes do Código de Processo Penal, a tornar prescindível a fase de resposta preliminar nele prevista. Precedentes.



    2. Em face da prescindibilidade desse ato, é irrelevante que, por ocasião da apresentação da resposta prevista no art. 514 do Código de Processo Penal, facultada pelo juízo de primeiro grau ao arrepio da jurisprudência do STF, ainda não constassem dos autos alguns dos documentos em que se lastreava a denúncia.



    3. A finalidade da resposta preliminar prevista no art. 514 do Código de Processo Penal é “permitir que o denunciado apresente argumentos capazes de induzir à conclusão de inviabilidade da ação penal” (HC nº 89.517/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 12/2/10).



    4. As mesmas teses defensivas que nela podem ser deduzidas também podem sê-lo na defesa preliminar prevista no art. 396 do Código de Processo Penal, na qual “o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa”, a afastar a alegação de cerceamento de defesa.



    5. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que eventual nulidade decorrente da inobservância do procedimento do art. 514 do Código de Processo Penal não prescinde da efetiva demonstração do concreto prejuízo suportado. Precedentes.



    6. A renovação do prazo da resposta prevista no art. 396 do Código de Processo Penal, após a juntada dos documentos faltantes, assegurou aos recorrentes a oportunidade de reapresentar as suas teses defensivas, a demonstrar a ausência de prejuízo concreto a sua defesa.



    7. A superveniência da sentença condenatória torna prejudicada a pretensão de anulação da ação penal para renovação da resposta prevista no art. 514 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    8. Recurso não provido.